Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Os cálculos judiciais de ID: 39166513 referem-se aos honorários da execução e a JOÃO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA, JOÃO DE MOURA, JOÃO GONÇALVES DA HORA, JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA e JOÃO MARCOS BARBALHO. Ambas as partes apresentaram impugnação aos cálculos judiciais (ID: 39523329 e 39908946). Em especial, o DF afirmou haver o excesso de R$ 2.768,48, com o qual anuiu o SINDIRETA (ID: 40496236). Ante a concordância do SINDIRETA com a memória de cálculo apresentada pelo DF (ID: 39908947), homologo-a. Outrossim, diga o SINDIRETA se, dentre os ora credores, há renúncia de crédito para fins de recebimento por RPV. II. Ante o ofício da COORPRE de ID: 40083929, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de JOÃO DOMINGOS DA CRUZ FILHO. Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador